Tribunal: TJMT
Processo: 1031709-19.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031709-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ROQUE VALTER KONRAD - CPF: 145.940.990-68 (EMBARGANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO VERIFICADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1031709-19.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ROQUE VALTER KONRAD

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ROQUE VALTER KONRAD
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para: I)
acolher
a impugnação ao cumprimento de sentença, anulando a decisão que homologou os cálculos apresentados unilateralmente pela parte agravada; 2)
determinar
a remessa dos autos ao contador judicial, para que sejam elaborados os cálculos em estrita observância aos parâmetros fixados na sentença exequenda e à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; e 3)
condenar
a parte exequente agravada em honorários advocatícios em favor da parte executada agravante, conforme o disposto no art. 85, §2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Alega o embargante que não deu causa à interposição do agravo de instrumento, razão pela qual não poderia ser penalizado com a condenação em honorários advocatícios.

Explica que o cumprimento de sentença foi promovido com base em uma decisão judicial válida à época, que homologou os cálculos apresentados pelo embargante.

Menciona que a homologação dos cálculos havia sido confirmada em sede recursal pela própria Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1002470-67.2024.8.11.0000, ocorrido em 15 de abril de 2024.

Sustenta que o embargado permaneceu inerte na fase de liquidação, não impugnando os cálculos oportunamente, razão pela qual operou-se a preclusão, o que levou o magistrado de primeira instância a homologar os cálculos apresentados pelo embargante.

Explica que a decisão que homologou os cálculos foi atacada somente na fase de cumprimento de sentença, quando o embargado, mesmo tendo tido a oportunidade de se manifestar na liquidação, optou por não impugnar os valores naquele momento processual adequado.

Dessa forma, entende que o embargado foi o responsável pela instauração do presente recurso, e não o embargante, que apenas seguiu o que já havia sido determinado pelo juízo de origem e confirmado pelo próprio tribunal.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, e que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargada (Id. 269631776).

O embargado se manifestou defendendo que a decisão que acolheu sua impugnação e determinou a anulação dos cálculos do embargante foi devidamente fundamentada, não existindo omissão a ser sanada.

Sustenta que que o embargante, na verdade, não aponta omissão real na decisão, mas busca reverter o resultado do julgamento, o que não é permitido por meio dos embargos.

Defende que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente os Temas 410 e 1076, pois são cabíveis honorários advocatícios em favor do executado/impugnante sempre que a impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

No mais, afirma que o percentual de 10% sobre o proveito econômico segue os parâmetros estabelecidos pelo STJ e como a impugnação resultou na redução do valor do crédito cobrado indevidamente pelo embargante, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre essa diferença (Id. 271468851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANULAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A revisão de cálculos no cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados pelo título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de encargos não previstos expressamente.

A conformidade dos cálculos à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição”.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roque Valter Konrad em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Banco do Brasil S/A, anulando os cálculos apresentados unilateralmente pelo embargante e determinando a remessa dos autos ao contador judicial.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor da parte embargada, requerendo a sua reforma.

Pois bem. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e devem atender aos pressupostos estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois a decisão foi clara ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil, determinando a anulação da decisão que homologou os cálculos do embargante; e fixar honorários advocatícios em favor do Banco do Brasil, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ainda que o embargante discorde da decisão, tal inconformismo não caracteriza omissão ou contradição, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, o STJ firmou entendimento (Tema 410) de que a fixação de honorários advocatícios em favor do executado/impugnante é devida quando a impugnação resulta na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, como ocorreu no presente caso.

Logo, não há fundamento para o afastamento da condenação em honorários advocatícios, pois esta decorre da anulação dos cálculos anteriormente homologados.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AREsp nº. 2.748.078/MT, foi categórico ao reconhecer que a adequação dos cálculos à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando a tese de preclusão.

Tal entendimento reforça que a análise dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença não pode ser limitada por eventuais preclusões processuais, mas sim deve ser compatibilizada com os parâmetros fixados na sentença exequenda e nas decisões dos tribunais superiores.

Dessa forma, a tese de preclusão adotada no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1002470-67.2024.8.11.0000, ocorrido em 15 de abril de 2024, não prevalece, pois se mostra incompatível com a orientação consolidada pelo STJ, que garante a revisão dos cálculos sempre que houver incompatibilidade com a coisa julgada.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025